Tribunal: TJDFT
Processo: 0734875-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734875-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Auto de Arrematação – Nulidade – Imóvel Situado em Área de Preservação Ambiental – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. A parte agravante pretende a reforma da Decisão agravada (ID 165361824) a fim de declarar a nulidade do auto de arrematação “ante a ausência de informação no edital de que os imóveis arrematados estão em área de proteção ambiental, bem como à proibição de alienação de imóveis que se encontrem em área de proteção ambiental”. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar “a suspensão do pagamento das taxas condominiais ou, subsidiariamente, determinando-se a manutenção dos depósitos das taxas, até a definição final sobre a anulação da arrematação”. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. Isso porque a parte agravante sequer teceu qualquer consideração sobre eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ressalto que a parte já vem realizando o depósito judicial de tais valores e a Decisão que apreciou os embargos de declaração condicionou o levantamento dos valores referentes à arrematação à preclusão da Decisão agravada. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. À parte Agravada para Contrarrazões. Após, ao Ministério Público para eventual manifestação, considerando que o imóvel está situado em área de preservação ambiental. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator